Tribunal: STF
Processo: ARE 1582263
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS COM TEOR RACISTA E NAZISTA EM REDES SOCIAIS POR FUNCIONÁRIO DE CONCESSINÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Telemar Norte Leste S/A, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENSAGENS DE CUNHO NAZISTA VEICULADAS PELA INTERNET. DANO MORAL COLETIVO. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 
1. O dano moral coletivo precisa, como qualquer dano, ser individualizado e certificado quanto ao seu objeto. Em outras palavras, é necessário que se certifique quem o promoveu, quem sofreu e qual foi o dano. 2. No caso presente, tudo isso foi determinado: quem praticou o dano foi a Telemar (por meio de um funcionário), quem sofreu o dano (as comunidades afrodescendentes, judaicas, etc.) e qual foi o dano (a dignidade da pessoa humana). 3. Quanto à certificação do dano, é fato que ele ocorreu com a criação de uma comunidade virtual no site ORKUT, denominada ‘Poder Nazista’ divulgando a mensagem ‘Hitler foi a melhor coisa que Deus trouxe ao mundo!!! Hei Hitler!!!’, bem como pelas mensagens nela postadas que comprovam a repercussão ocorrida no meio social. A simples existência de comunidade denominada ‘Poder Nazista’ ofende milhões de vítimas que foram exterminadas nos campos de concentração, entre elas, os judeus, os homossexuais, os negros, etc. 4. É fato também incontroverso, admitido pela própria Telemar, que as mensagens de cunho nazista foram divulgadas por meio de terminal existente em sua sede na cidade de Varginha/MG, ainda que sob a alegação, aqui afastada, de que o suposto autor do crime teria se utilizado de computador que funcionava em uma loja da ré, que disponibilizava ‘degustação’ do serviço de Banda Larga Velox ao público em geral e, por isso, qualquer cliente que ‘degustou’ o produto pode ter acessado o ORKUT, por meio de senha pessoal, e lançado as manifestações racistas, sem qualquer participação da ré e de seus prepostos no evento. 5. Consoante restou devidamente comprovado pelo Ministério Público Federal, na fase de especificação de provas, por meio das informações prestadas pelo Município de Varginha/MG, no local onde funcionava a sede da Telemar, não foi concedido qualquer alvará de funcionamento relacionado aos serviços de lan house ou venda de celulares, desconstituindo, assim, as alegações da requerida de que no local onde partiram as postagens ilícitas, que deram ensejo à presente ação, não tinha como atestar que um funcionário seu promoveu a divulgação das mensagens nazistas. 6. Os documentos acostados pela própria Telemar comprovam que os acessos ocorreram fora do horário de expediente, ou melhor, fora do horário de acesso ao público, ou seja, nos dias 28/08/2006 (segunda-feira), às 18:58:30 e 09/09/2006 (sábado), às 13:21:52, provavelmente por pessoa que tinha acesso ao prédio após o encerramento das atividades de atendimento ao público. 7. A apelante, no caso, limitou-se a alegar que o Ministério Público Federal não dispunha de qualquer elemento concreto para fazer essa grave imputação, quando caberia a ela apenas fornecer os dados solicitados para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada. A conduta omissiva da requerida revela que, ao não fornecer as informações reiteradamente solicitadas pelo Juízo a quo, nos autos de ação cautelar de quebra de sigilo de dados telemáticos, levam à conclusão irrefutável de que algum funcionário de seus quadros foi o responsável pela divulgação das mensagens nazistas. 8. A apelante não trouxe qualquer prova que pudesse eximi-la da responsabilidade pelo dano moral coletivo causado às comunidades de judeus, negros, homossexuais, nordestinos, etc., sendo certo que as provas existentes nos autos dizem o contrário. Se não fosse verdade, ela teria trazido as provas do alegado desde o começo. Ademais, como bem acentuado pelo magistrado a quo, ‘se à época havia algum impedimento técnico bastaria que a requerida prestasse tal esclarecimento’. 9. O fato de a requerida haver-se negado por diversas vezes a fornecer as informações solicitadas é indício forte contra ela, sendo pedagógico a pena que o Poder Público aplicou quando levou isso em consideração. 10. O grande alcance da prática delituosa perpetrada através da internet atingiu um número indeterminado de pessoas, ultrapassando as fronteiras do país. 11. A apelante era a única detentora das informações privilegiadas e se, na condição de empresa concessionária de um serviço púbico, recusa-se a fornecer dados necessários à persecução penal, ‘deve ser duramente punida civil e penalmente (através de seus dirigentes), sobretudo por exercer função estatal delegada, a fim de inibir outras condutas no mesmo sentido’. 12. O art. 37, § 6º da Constituição Federal expressamente estabelece a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 13. A empresa – apelante, como particular que presta serviço público, é responsável pela reparação civil objetiva devida pelo funcionário no que tange aos atos por ele praticados na condição de seu empregado, representante ou preposto, ainda que não houvesse culpa ou dolo de sua parte, conforme estabelecido nos artigos 932 e 933 do Código Civil c/c o art. 37, § 6º, CF. 14. A Segunda Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o nosso ordenamento jurídico não exclui a possibilidade de que um grupo de pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo de natureza não patrimonial lesado, nascendo aí a pretensão de ver tal dano reparado, ou seja, a existência de danos extrapatrimoniais coletivos, ou, na denominação mais corriqueira, de danos morais coletivos. 15. ‘Consiste o dano moral coletivo na injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, na violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (Alberto Bittar Filho)’. Precedente: AC 2008.41.00.002180-0/RO; Relator Desembargadora Federal SELENE MARIA DE ALMEIDA, Quinta Turma, Publicação e-DJF1 31/10/2012, p. 1395, data da decisão 08/10/2012. 16. Correta a sentença apelada que condenou a requerida por danos morais difusos com fundamento na omissão da Telemar em atender às diversas determinações judiciais e deixar de empreender os procedimentos necessários à identificação do agente que estaria divulgando mensagens de apologia ao regime nazista por meio de terminal de computador existente em suas dependências. 17. Pelo princípio da proporcionalidade, reduz-se a indenização fixada pelo Juízo a quo para R$1.000.000,00 (um milhão de reais). 18. Apelação a que se dá parcial provimento” (fls. 26-28, e-doc. 30).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 36).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.

Argumentou que “o acórdão recorrido, ao equivocadamente presumir que houve a prática de ato ilícito por um funcionário da recorrente, não apenas qualificou erroneamente os fatos da causa. Mais do que isso: o acórdão recorrido imputou à recorrente a responsabilidade por ato supostamente praticado por terceiro, por entender que a responsabilidade objetiva da concessionária por atos dos seus prepostos se estenderia às condutas alheias ao exercício da função” (fl. 8, e-doc. 43).

Sustentou não ser “razoável, portanto, exigir-se da recorrente o controle de todos os atos praticados pelos seus funcionários, sendo impositiva a exclusão de responsabilidade pelas atividades por eles realizadas fora do horário de trabalho, como no caso dos autos” (fl. 10, e-doc. 43).

Pediu “o conhecimento e provimento desse recurso extraordinário, para reconhecer a manifesta violação do acórdão recorrido ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tendo em vista a inexistência de responsabilidade da recorrente por ato supostamente praticado por seu funcionário fora do exercício das suas funções, de modo a que seja reformado o aresto impugnado e decretada a improcedência dos pedidos formulados na ação civil pública ajuizada na origem” (fl. 11, e-doc. 43).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 49).

4. No agravo, a agravante sustenta que “as questões tratadas (...) são eminentemente de direito e sobre as quais não se faz necessário o revolvimento fático-probatório destes autos. E mais: a agravante demonstrou, de forma inequívoca, em seu recurso extraordinário, que a violação suscitada corresponde, apenas, à correta valoração jurídica de fatos reconhecidos pela própria base fática do v. acórdão recorrido (fl. 6, e-doc. 53).

Salienta que “a responsabilidade objetiva da empresa por ato de seu funcionário somente ocorre quando ele se encontra no exercício das suas atribuições como empregado” (fl. 6, e-doc. 53).

Conclui que “a questão submetida a essa e. Corte é a seguinte: se o ilícito ocorreu, conforme presumido pelo acórdão recorrido, outra não poderia ser a conclusão do Tribunal a quo senão pela ausência de responsabilidade da agravante, vez que seu suposto funcionário não se encontrava no exercício das suas funções, como reconhecido nas premissas fáticas do acórdão, pois o computador teria sido utilizado fora do expediente” (fl. 8, e-doc. 53).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

5. Determinada vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a Subprocuradora-Geral Elizeta Maria de Paiva Ramos manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso, nos termos seguintes:
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO MPF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (TELEMAR NORTE LESTE S/A). ARTIGO 37, § 6º, DA CARTA DA REPÚBLICA. DANOS MORAIS DIFUSOS. MENSAGENS DE CUNHO RACISTA E NAZISTA VEICULADAS POR MEIO DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 134).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.
6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Telemar Norte Leste S/A para condenar a empresa ao pagamento de danos morais coletivos decorrentes da divulgação de mensagens racistas e nazistas na rede mundial de computadores.

8. Como assentado na decisão agravada, o acórdão recorrido 
baseou-se nas provas dos autos para reconhecer a existência de dano moral coletivo e do nexo de causalidade, nos seguintes termos:
“No caso presente, todos esses elementos foram determinados: quem praticou o dano foi a Telemar (por meio de um funcionário), quem sofreu o dano (as comunidades afrodescendentes, judaicas, etc.) e qual foi o dano (a dignidade da pessoa humana). Quanto à certificação do dano, é fato que ele ocorreu com a criação da página denominada ‘Poder Nazista’, por meio do site ORKUT, divulgando a mensagem ‘Hitler foi a melhor coisa que Deus trouxe ao mundo!!! Hei Hitler!!!’ (fl. 48), além de outras mensagens nela postadas que comprovam a repercussão danosa difundida de forma ampla e difusa no meio social. A simples existência de comunidade virtual denominada ‘Poder Nazista’ ofende a memória de milhões de vítimas que foram exterminadas nos campos de concentração, entre elas, os judeus, os homossexuais, os negros, etc., considerando que, ainda hoje, essa triste página da História mundial continua presente na memória mundial, tanto que, na semana em que decidimos, o mundo todo está comemorando a libertação dos prisioneiros que sobreviveram ao campo de concentração nazista de Auschwitz. É evidente, portanto, que a natureza jurídica do dano coletivo ocorrido é de cunho eminentemente moral, de gravíssimas consequências, porque atingiu a memória de todas as vítimas, mortos e sobreviventes do holocausto nazista e seus familiares, além de todas as minorias vítimas de preconceito racial. (...)
No caso vertente, é fato também incontroverso, admitido pela própria Telemar, que as mensagens de cunho nazista foram divulgadas por meio de terminal existente em suas dependências, ainda que sob a alegação, já afastada, de que o suposto autor do crime teria se utilizado de computador que funcionava em uma ‘loja’ da ré, que disponibilizava ‘degustação’ do serviço de Banda Larga Velox ao público em geral e, por isso, qualquer cliente que ‘degustou’ o produto pode ter acessado o ORKUT, por meio de senha pessoal, e lançado as manifestações racistas, sem qualquer participação da ré e de seus prepostos no evento. Consoante restou devidamente comprovado pelo parquet federal, na fase de especificação de provas, por meio das informações prestadas pelo Município de Varginha/MG, no local onde funcionava a sede da Telemar, não foi concedido qualquer alvará de funcionamento relacionado aos serviços de lan house ou venda de celulares, desconstituindo, assim, as alegações da requerida de que no local onde partiram as postagens ilícitas, que deram ensejo à presente ação, era de acesso ao público (fls. 509/515). Ao contrário do que também alegado pela recorrente, os documentos de fls. 311/314, acostados pela própria Telemar, comprovam que os acessos ocorreram fora do horário de expediente, ou melhor, fora do horário de acesso ao público, ou seja, nos dias 28/08/2006 (segunda-feira), às 18:58:30 e 09/09/2006 (sábado), às 13:21:52, provavelmente por pessoa que tinha acesso ao prédio após o encerramento das atividades de atendimento ao público. A apelante, no caso, limitou-se a alegar que o parquet não dispunha de qualquer elemento concreto para fazer essa grave imputação, quando caberia a ela apenas fornecer os dados solicitados para se eximir da responsabilidade que lhe é imputada. A conduta omissiva da requerida revela que, ao não fornecer as informações reiteradamente solicitadas pelo Juízo a quo, nos autos da citada ação cautelar de quebra de sigilo de dados telemáticos, levam à conclusão irrefutável de que algum funcionário de seus quadros foi o responsável pela divulgação das mensagens nazistas. Além disso, teria sido absolutamente simples para a apelante comprovar que, de fato, mantinha em seu próprio prédio um serviço de ‘degustação’ de seus produtos. É impossível que um tal serviço tenha existido sem deixar qualquer indício material e documental de sua existência. Por fim, há ainda a certeza de que as mensagens partiram de computador da empresa, onde se originou a página ofensiva” (fls. 7-8 e 17-18, e-doc. 30).

Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de nexo de causalidade e a configuração dos danos morais coletivos demandaria o reexame do conjunto probatório constante nos autos, procedimento incompatível com o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.448.990-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.12.2023).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Morte de agente público em serviço. Nexo de causalidade. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 279 desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.518.379-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.284.132-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2019. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA DE CICLISTA EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A discussão sobre a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela ciclista e as condições da via pública, sob a responsabilidade municipal, demandaria revolvimento dos dados fáticos constantes nos autos, a exigir nova apreciação de matéria de índole probatória, inviável na instância extraordinária, incidência ao caso, portanto, do óbice da Súmula 279 desta Corte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.170.692-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ELEMENTOS CONFIGURADOS DA RESPONSABILIDADE COMPROVADOS NA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.12.2011. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 918.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015).

9. No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela impossibilidade de revisão do julgado, em razão do óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal:
“Na hipótese, o aresto do TRF/1ª Região fundamentou a condenação da empresa ora agravante na constatação de que as mensagens ilícitas foram veiculadas de dentro de suas instalações, bem como refutou a tese de ‘degustação pública’ com base em certidão municipal atestando a inexistência de alvará para tal fim no local. Assim, de fato, para acolher a tese da agravante de que o ato foi praticado por terceiro estranho aos seus quadros ou fora de qualquer relação com sua atividade, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório.
Destarte, incide, de forma inconteste, a Súmula 279/STF, pois a soberania das instâncias ordinárias quanto aos fatos não pode ser mitigada em sede extraordinária” (fls. 4-5, e-doc. 134).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora